Tribunal: TJSP
Processo: 1129793-78.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
ção do Uno Internacional". Escola autora que reclama inadimplemento por parte da Empresa ré, pugnando pela condenação da demandada ao pagamento da multa prevista para rescisão antecipada. Ré que apresenta, pela via reconvencional, pedido de declaração de rescisão contratual por culpa da autora, de cobrança da multa contratual e de indenização material nas modalidades danos emergentes e lucros cessantes. SENTENÇA de parcial procedência da Ação e de improcedência da Reconvenção. APELAÇÃO só da ré, que insiste na improcedência da Ação e no acolhimento do pedido reconvencional. EXAME: ausência de prova do alegado descumprimento contratual atribuído pela autora à ré. Conjunto probatório indicativo de que houve, na verdade, rescisão imotivada por parte da autora que, menos de um (1) mês antes da notícia de resilição, havia firmado Instrumento de Confissão de Dívida, admitindo o inadimplemento em relação ao pagamento dos materiais didáticos fornecidos pela autora no ano de 2014. Circunstâncias que autorizam o reconhecimento da rescisão antecipada por culpa da autora, com a incidência da multa contratual, que deve ser contudo reduzida para vinte por cento (20%) do valor cobrado, ante os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, além da previsão do artigo 413 do Código Civil. Escola reconvinda que deve arcar também com os custos de desinstalação e retirada dos equipamentos, e com o pagamento de indenização material pelos itens faltantes ou devolvidos com avarias, conforme já constatado em prova pericial. Prejuízo material a título de lucros cessantes, contudo, que não restou comprovado de forma efetiva, real e concreta na fase de conhecimento, não podendo ser presumido. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*
(TJSP; Apelação Cível 1129793-78.2014.8.26.0100; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/05/2024; Data de Registro: 28/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/05/2024

Data de publicação:

28/05/2024

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA. Prestação de serviços. "Convênio Principal para Implementação do Uno Internacional". Escola autora que reclama inadimplemento por parte da Empresa ré, pugnando pela condenação da demandada ao pagamento da multa prevista para rescisão antecipada. Ré que apresenta, pela via reconvencional, pedido de declaração de rescisão contratual por culpa

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA. Prestação de serviços. "Convênio Principal para Implementação do Uno Internacional". Escola autora que reclama inadimplemento por parte da Empresa ré, pugnando pela condenação da demandada ao pagamento da multa prevista para rescisão antecipada. Ré que apresenta, pela via reconvencional, pedido de declaração de rescisão contratual por culpa da autora, de cobrança da multa contratual e de indenização material nas modalidades danos emergentes e lucros cessantes. SENTENÇA de parcial procedência da Ação e de improcedência da Reconvenção. APELAÇÃO só da ré, que insiste na improcedência da Ação e no acolhimento do pedido reconvencional. EXAME: ausência de prova do alegado descumprimento contratual atribuído pela autora à ré. Conjunto probatório indicativo de que houve, na verdade, rescisão imotivada por parte da autora que, menos de um (1) mês antes da notícia de resilição, havia firmado Instrumento de Confissão de Dívida, admitindo o inadimplemento em relação ao pagamento dos materiais didáticos fornecidos pela autora no ano de 2014. Circunstâncias que autorizam o reconhecimento da rescisão antecipada por culpa da autora, com a incidência da multa contratual, que deve ser contudo reduzida para vinte por cento (20%) do valor cobrado, ante os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, além da previsão do artigo 413 do Código Civil. Escola reconvinda que deve arcar também com os custos de desinstalação e retirada dos equipamentos, e com o pagamento de indenização material pelos itens faltantes ou devolvidos com avarias, conforme já constatado em prova pericial. Prejuízo material a título de lucros cessantes, contudo, que não restou comprovado de forma efetiva, real e concreta na fase de conhecimento, não podendo ser presumido. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*